Tribunal: TJMT
Processo: 1028251-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028251-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL DA PENHA - CPF: 241.641.191-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PASEP – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – TEMA 1150 DO STJ – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática desta magistrada que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar n°.
1000233-13.2022.8.11.0006
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

O Agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que:
“
como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema. Importante destacar que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).”

Outrossim, argumenta sua ilegitimidade passiva, nos termos do julgamento do Tema 1150 do STJ, ao argumento de que
: “
O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União.”

Ademais, sustenta a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o PASEP.

Pois bem.

No que concerne à ilegitimidade passiva do agravante, verifico que a tese não merece prosperar.

Isso porque
que o STJ, através do tema repetitivo 1.150 consignou quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil no presente caso. Vejamos:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada a Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

No mesmo seguimento, não merece prosperar a tese que o presente feito deve ser julgado na Justiça Federal, uma vez
não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a relação processual envolve matéria afeta a União.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.2.2019- negritei).

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Agravo Interno no Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática desta magistrada que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar n°.
1000233-13.2022.8.11.0006
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 243929184), o Agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que:
“
como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema. Importante destacar que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).”

Outrossim, justifica sua ilegitimidade passiva, nos termos do julgamento do Tema 1150 do STJ, ao argumento de que
: “
O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União.”

Ademais, sustenta a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o PASEP.

Discorre quanto à necessidade de antecipação da tutela recursal, uma vez que o processo está prosseguindo com a produção de prova pericial a ser custeada pelo Agravante.

Outrossim, aduz que:
“
são verossímeis as alegações e fundamentos demonstrados perante esse E. Tribunal, considerando que o Juízo indeferiu questões preliminares importantes afetas à ilegitimidade da parte Ré e incompetência do Juízo.”

Por fim, argumenta que:
“
o prosseguimento do feito implicará em prejuízo ao réu, pois além de custear produção de prova, suportará o pagamento de eventual valor a ser devolvido o qual sequer é legítimo para responder.”

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 244130196.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 257615186.

É o relatório.

Peço dia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025